Tribunal: TJES
Processo: 0005215-47.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005215-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN ROCHA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do apelante contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 10 anos de reclusão e 20 dias-multa. Sustenta a defesa, em síntese: (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP); (ii) desclassificação para roubo simples; (iii) readequação da pena; (iv) aplicação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para roubo simples; (iii) verificar se a dosimetria da pena comporta readequação; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade; e (v) determinar se é cabível reconhecer o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida com base em provas robustas quanto à materialidade e autoria do crime, destacando-se o reconhecimento judicial seguro da vítima, corroborado por testemunhos de policiais que acompanharam a perseguição, efetuaram a prisão e recuperaram o bem subtraído, bem como por laudos periciais e autos de apreensão.

4. A alegada divergência na descrição física do agente não compromete o reconhecimento judicial, que se deu de forma categórica e sob contraditório, sendo válidas as provas produzidas nos autos.

5. O pedido de desclassificação da conduta para roubo simples é inadmissível, por configurar inovação recursal, já que não foi arguido em alegações finais, incidindo óbice da supressão de instância.

6. A dosimetria da pena demanda parcial readequação. A valoração negativa da personalidade com base em condenações pretéritas viola o Tema 1.077 do STJ e deve ser afastada. Da mesma forma, a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime caracteriza bis in idem ou utiliza elementar do tipo penal, sendo também afastadas.

7. Remanescem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade — agravada pelo fato de a vítima ser mulher sozinha, conforme entendimento do STJ — e dos antecedentes, diante de duas condenações definitivas.

8. A pena-base é redimensionada para 5 anos de reclusão e 15 dias-multa. Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo, à razão de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa.

9. A fixação do regime inicial fechado é mantido, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP, diante do quantum da pena.

10. O direito de recorrer em liberdade é negado, pois o réu respondeu ao processo preso e persistem os fundamentos que motivaram a decretação e manutenção da custódia cautelar, não havendo alteração do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria é confirmada por reconhecimento judicial seguro e elementos probatórios harmônicos.

2. A valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime com base em elementos já utilizados para configurar a reincidência ou a majorante caracteriza bis in idem.

3. A ausência de alegação expressa em alegações finais inviabiliza pedido de desclassificação de tipo penal na via recursal, sob pena de supressão de instância.

4.O direito de recorrer em liberdade pode ser negado se persistirem os fundamentos da prisão cautelar, ainda que inexistam fatos novos na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I, 59, 33, §2º, “b”; CPP, arts. 312, 386, V e VII; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 832.888, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 06/03/2024;
STJ, HC 908.753, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 25/04/2025;
STJ, AgRg no REsp 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 15/05/2023;
STJ, AgRg no HC 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 11/12/2023;
TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, DJe 18/04/2024;
TJES, HC 5014915-67.2023.8.08.0000, Relª Desª Vânia Massad Campos, Publ. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005215-47.2023.8.08.0035

APELANTE: JHONATAN ROCHA BATISTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
JHONATAN ROCHA BATISTA
em face da r. sentença de fls. 196/201 do ID 13832089 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a 10 (dez) anos de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 216/220-v do ID 13832089, o apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição do apelante, nos termos do art. 386 incisos V e VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente:
(ii)
que a condenação deve ser desclassificada para roubo simples;
(iii)
readequação da pena para torná-la proporcional;
(iv)
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos;
(v)
é devido o direito de apelar em liberdade

Contrarrazões, às fls. 227/233-v do ID 13832089, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13896174, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 13832089) o que se segue:

“ [...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 10 de julho de 2023, por volta das 21:00 horas, o denunciando Jhonatan Rocha Batista, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma pistola calibre .9mm, modelo Emtan Ramon, com o número de série raspado, caminhava pelas ruas do Bairro Glória, neste município, a procura de um incauto, eis que pretendia roubar um aparelho de telefonia celular.

Consta dos autos, que ao passar por um "ponto de ônibus" existente em frente ao "Supermercado EPA", no mencionado Bairro, Jhonatan visualizou que ali se encontrava sozinha e portando um aparelho de telefonia celular, a pessoa de Alicy Vitória Gonçalves Amorim, momento em que a elegeu como potencial vítima do crime de roubo que almejava praticar.

De imediato, Jhonatan se aproximou de Alicy, momento em que mostrou para a vítima a pistola que trazia consigo (na cintura), e em ato contínuo anunciou o "assalto", exigindo a entrega do aparelho de telefonia celular.

Após subjugar Alicy mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, Jhonatan subtraiu da vítima um aparelho de telefonia celular da marca Xiaomi de cor preta, e após consumar o crime contra o patrimônio, evadiu-se do local levando consigo o objeto produto do roubo.

Ocorre que, uma senhora que passava pelas imediações do local ao presenciar o ocorrido comunicou os fatos a Policiais Civis que passavam em uma viatura, ocasião em que seguiram no encalço de Jhonatan, logrando êxito em alcançá-lo e abordá-lo, recuperando o aparelho de telefonia celular produto do roubo, sendo o denunciando conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta ainda que, ao comparecer na Delegacia de Polícia Civil, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciando Jhonatan como sedo o autor do roubo.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 19/20 e auto de eficiência de arma de fogo, de fls. 22.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro [...]”

Inicialmente, a defesa requer o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, bem como sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na sentença proferida, a Magistrada de primeiro grau fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura do apelante, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP

A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas pelo Auto de Apreensão, fls. 23; Auto de entrega, fls. 13; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 25; pelo BU, fls. 42/48 e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Afere-se do depoimento da vítima, Alicy Vitória Gonçalves Amorim, em sede judicial (fl. 193, mídia acostada ao ID 14028262) que esta reiterou seu depoimento em sede policial (fl. 14), do qual extrai-se que:

"(...)QUE estava no ponto de ônibus quando um indivíduo se aproximou e anunciou o assalto, levantando a camisa para mostrar uma arma de fogo e mandou a declarante entregar o aparelho de telefone celular, indo embora em seguida; QUE o indivíduo aproximou-se a pé, mas estava de bicicleta; QUE o Indivíduo estava com uma blusa branca e um short azul; QUE o Indivíduo 6 "meio moreno", cabelo grande e "meio cacheado"; QUE não foi agredida fisicamente; QUE entregou o aparelho de telefone celular; QUE uma moça que estava ao lado da declarante, contou o ocorrido a uma guarnição da PCES que estava próximo; QUE os policiais civis foram atrás do suspeito o conseguiram detê-lo; QUE recuperou o seu aparelho de telefone celular; QUE não viu o momento em que os policiais prenderam sou algoz, mas o viu nesta delegacia regional e afirma. sem dúvidas, que se trata de pessoa que lhe assaltou (...)"

Além disso, a vítima reconheceu o réu em audiência, em sede policial.

A defesa tenta infirmar a credibilidade do reconhecimento, alegando que a vítima teria inicialmente descrito o assaltante como "pardo" e que o réu seria "preto", além de uma suposta hesitação no reconhecimento judicial devido ao decurso do tempo.

Contudo, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais e extraído dos registros da audiência, a vítima, procedeu ao reconhecimento de forma categórica, afirmando "sem sombra de dúvidas" tratar-se do Apelante o autor do roubo, conforme extrai-se do vídeo acostado ao ID 14028262.

A pequena variação na descrição da tonalidade da pele, por si só, não tem o condão de invalidar o reconhecimento, especialmente quando este é confirmado por outros elementos e a identificação pessoal em juízo é realizada de forma segura. O reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, embora preferencialmente deva seguir as formalidades ali descritas, não as tem como condição absoluta de validade, podendo ser supridas ou relativizadas quando o ato é corroborado por outras provas judicializadas, como ocorreu no presente caso, onde o reconhecimento em juízo foi realizado sob o contraditório e se somou aos demais elementos probatórios.

Destaca-se que nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando harmônica com o resto do conjunto probatório, possui especial relevância, conforme jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18.04.2024)
Grifei.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois além da palavra da vítima, há testemunha ratificando a dinâmica do crime, a ver (fl. 193, mídia acostada ao ID 14028262):

ANDERSON LEONARDO VAZ STEIN, policial militar, em juízo, à. fl. 177, mídia ao ID 14028262:
“Nós estávamos em patrulhamento em Zéu. Era uma equipe formada por três viaturas.

Em determinado momento, uma cidadã pediu ajuda das equipes, que uma moça tinha acabado de ser roubada. E passou as características dele, ele estava em uma bicicleta. E como tinha acabado de acontecer o crime, nós já começamos a fazer o acompanhamento.

Ele foi identificado visualmente e com as luzes e o sinal sonoro, a gente começou a fazer o acompanhamento e ele foi se evadindo. No que ele foi se evadindo de bicicleta, ele foi dispensando alguns objetos que na hora a gente não conseguiu identificar. Posteriormente, após algumas quadras, quando a gente conseguiu fazer a abordagem dele, foi identificado um carregador de pistola municiado com munições de calibre 9mm.

E logo que a gente estava fazendo a abordagem, populares da rua que viram toda a cena, eles vieram correndo e chamando a gente. Olha, ele dispensou vários objetos, alguns até trouxeram, por exemplo, celular da vítima trouxeram e foram indicando para a gente onde que eles tinham dispensado esses objetos. E a gente foi fazendo o caminho inverso do acompanhamento, os policiais, a equipe, fomos fazendo o caminho inverso e fomos identificando outros objetos.

[...] a arma de fogo, ela foi arremessada, estava perto de um monte de lixo. De lixo, como um residencial, ela estava jogada ali.

Posteriormente, à frente, tinha um carregador, mais à frente, outro carregador. Ao todo, eram três carregadores de pistola com munições. E nós fomos fazendo esse caminho inverso, identificando esses materiais que foram arremessados.

Dentre eles, o celular da vítima que tinha acabado de ser roubado. Inclusive, ela identificou já na mesma hora.”.

MARCELO FERNANDES FREITAS, policial militar, em juízo, à. fl. 193, mídia ao ID 14028262
: “ [...] nós estávamos fazendo operação no bairro, no município de Vila Velha, nas proximidades ali do supermercado Epa. Nós fomos acionados por uma senhora dizendo que havia acabado de acontecer um assalto. E apontou em direção à outra esquina, dizendo que uma pessoa estaria fugindo de bicicleta.

Apesar de ser contramão, nós pegamos a contramão da, acho que ali já é Carlos Lindenberg, pegamos a contramão ali da Glória, seguimos ele e começou a empreender fuga em direção ao bairro Jaburuna. Nós perseguimos ele por bastante tempo, vimos que ele jogou um objeto pelo caminho, mas continuamos a perseguição. A outra viatura, uma das viaturas eram três, parou para ver o que ele havia jogado.

Nós perseguimos ele, conseguimos êxito quase no pé do morro em pegá-lo e foi isso. Sim [a vítima reconheceu ele] [...]

[...] segundo a vítima, no dia ele mostrou a arma para ela. [...] [A arma] foi apreendida [...] [Ele dispensou] o celular, tanto é que quebrou a tela.

[...] Era pistola, 60 e poucas munições, se não me engano, uma pistola com carregador, eu não entendo muito bem, mas para virar disparo sequencial, submetralhador, alguma coisa assim. Então a arma de fogo estava municiada e pronta para uso.

[...] No início, até a equipe chegar com a arma, ele falou que não tinha arma nenhuma e que não tinha feito nada. Quando a equipe chegou e nós chegamos com a arma, mostramos para ele, lá na delegacia ele falou que era dele que pegou.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

Constata-se que em sede de alegações finais (proferida oralmente na audiência cujo termo consta à fl. 193 e mídia estão juntados ao ID 13832089), a defesa pugnou apenas pela absolvição por falta de provas, de maneira que o juízo de primeiro grau não se debruçou ao pleito de desclassificação da conduta para roubo simples, sendo inviável a análise do pedido, pois implicaria em supressão de instância, a ver entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O RÉU. CONSULTA INDEVIDA AO GOOGLE DO VALOR DOS BENS. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a Res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AGRG no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Além de não ter sido providenciada, na hipótese, a avaliação técnica dos bens receptados, o acórdão estadual ressaltou que "é certo que o valor total destes ultrapassa o salário mínimo vigente à época (R$ 880,00), adotado como parâmetro na jurisprudência para determinar o pequeno valor da Res. Diz-se isso porque, em consulta ao Google (mercado livre), observa-se que o valor de cada sobrecárter, com as mesmas características daqueles apreendidos nos autos, varia de R$300,00 a R$ 370,00", o que indica a superação do valor de um salário mínimo. 5. As alegações de que "a ausência de avaliação dos bens não pode prejudicar o acusado", bem como de ser indevida a "consulta ao google" efetuada pela Corte Estadual não foram submetidas à cognição da origem,
por não terem sido questionadas pela defesa, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC 2023/0301484-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 11.12.2023). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”. 2. No entanto, no caso dos autos,
a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.
(TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17.09.2024) Grifei.

Em seguida, a defesa requer a readequação da pena para torná-la proporcional. A ver a fundamentação da dosimetria:

Tendo em vista a
culpabilidade,
devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em desfavor de vítima do sexo feminino, fisicamente inferior
;
antecedentes,
reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos
;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, face a negativa;
circunstâncias
, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se com emprego de arma de fogo que exacerba a periculosidade in concreto da ação
;

consequências
do crime que são relevantes, eis a vítima sofreu prejuízo material;
comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte, eis que amparado pelo DP.

Inicialmente, quanto à
culpabilidade
, verifica-se que foi utilizado o fato da vítima ser mulher, fisicamente inferior ao agente. Mantém-se tal desvaloração, vez que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente entendeu idônea a exasperação da culpabilidade em crime de roubo cuja vítima era mulher que se encontrava sozinha (
STJ; HC 908.753; Proc. 2024/0146634-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 25/04/2025
).

Os
antecedentes judiciais
foram devidamente desvalorados, ante as condenações mencionadas e identificadas nos autos. Em consulta ao SEEU constata-se que o apelante possui duas outras condenações transitadas em julgado, nos autos de nº 0012493-12.2017.8.08.0035 e nº 0001524-64.2019.8.08.0035.

Com relação ao desabono da
personalidade
com base em condenações anteriores, afere-se ser descabido também. Isso porque o Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ prevê: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”. Assim, tal circunstância judicial também deve ser afastada.

As circunstâncias do crime devem ser neutralizadas, posto que o emprego de arma de fogo já foi considerado na incidência da majorante do inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, visto que entendimento contrário importaria em
bis in idem
.

No que se refere à circunstância judicial de consequência do crime, deve-se afastar, pois se utiliza de elementar dos tipos pertencentes ao título II, relativo aos crimes contra o patrimônio, qual seja, a substração de bem, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no REsp n
º
2.048.133/MG,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J.
15.
0
5.2023
) – grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NOVOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS CORRÉUS. CABIMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO). DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA REFEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória.

3. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. 4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

5.
Os fundamentos quanto às consequências do crime não são idôneos. Isso porque o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, o desvalor da personalidade está baseado em elementos genéricos, sem indicação de dados concretos a justificar a elevação da reprimenda-base.

[...]

(STJ,
HC n
º
359.152/RN,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J. 0
8.
0
8.2017
) – grifei

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, remanescem desvaloradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, ao que, tendo por base o critério de “
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.), a pena-base é fixada em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada não aplicou quaisquer agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase incide a causa de aumento do inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, ao que a pena é aumentada à razão de 2/3(dois terços), ao que a pena definitiva resulta em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
, mantém-se o regime inicialmente fechado, em respeito ao disposto no art. 33, §2º, alínea a do CP.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do presente recurso, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.